Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-75.2023.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001425-75.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE AVELINO DE AMORIM - CPF: 103.575.341-31 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS, SELFIE, FATURA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO PARAR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso inominado do reclamante, reformando a sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito de R$637,72 e condenando o reclamado ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais.

2. Caso em que a parte reclamante ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de inscrição que alega ser indevida.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Foi juntado contrato digital assinado eletronicamente, confirmado através de biometria facial (
Selfie
),
cópia de documentos pessoais
, além das
faturas do cartão de crédito
demonstrando compras presenciais realizadas em estabelecimentos comerciais próximos à residência da parte reclamante.

6. SÚMULA 34: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Aprovada em 05/06/2023).

7. Age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

8. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso inominado interposto e manter a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso inominado do reclamante, reformando a sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito de R$637,72 e condenando o reclamado ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais.

Caso em que a parte reclamante ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de inscrição que alega ser indevida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Foi juntado contrato digital assinado eletronicamente, confirmado através de biometria facial (Selfie), cópia de documentos pessoais (Id. 197492726), além das faturas do cartão de crédito (Id. 197492724) demonstrando compras presenciais realizadas em estabelecimentos comerciais próximos à residência da parte reclamante.

Sobre o tema, a Turma Recursal editou o Enunciado Sumular n. 34, vejamos:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Desse modo, age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo interno interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, para manter inalterada a sentença de primeiro grau.

Condeno a parte JOSE AVELINO DE AMORIM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JOR
GE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024